Tribunal: TJSP
Processo: 1017897-25.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Limite de Idade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Município de Araçatuba – Concurso público – Provimento de cargo de Agente Escolar – Habilitação para o exercício do cargo que deve ser exigida no ato da posse – Descumprimento de exigências editalícias à época de convocação para a posse (maioridade e conclusão do Ensino Médio) - Edital que constitui a lei interna do concurso – Precedentes – Improcedência da ação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Município de Araçatuba – Concurso público – Provimento de cargo de Agente Escolar – Habilitação para o exercício do cargo que deve ser exigida no ato da posse – Descumprimento de exigências editalícias à época de convocação para a posse (maioridade e conclusão do Ensino Médio) - Edital que constitui a lei interna do concurso – Precedentes – Improcedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.